Tribunal: TJDFT
Processo: 0709310-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO PELOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 12 e 16, § 1o, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ESTABELECIMENTO DE PENAS PECUNIÁRIAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS VALORES HOMOLOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À CONDIÇÃO DECLARADA PELO APENADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se justifica a redução das prestações pecuniárias quando os valores estabelecidos afiguram-se razoáveis e encontram-se dentro do limite permitido, qual seja, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos, nos termos do § 1o, do art. 45 do Código Penal.
2. A situação econômica do apenado foi devidamente considerada, tanto que os valores das prestações pecuniárias somente foram estabelecidos após a declaração feita pelo próprio agravante, via contato telefônico, da sua renda mensal, inclusive, com sua anuência quanto ao valor da prestação mensal e sem qualquer menção à eventual dificuldade ou impossibilidade de cumprir com o pagamento das prestações pecuniárias.
3. O total estabelecido, correspondente a menos de 9% (nove por cento) da renda mensal informada pelo apenado, não se mostra desproporcional ou mesmo elevado, considerando o fato de serem duas prestações pecuniárias, sendo relevante relembrar o caráter sancionatório da prestação pecuniária que deixará de ser atendido se não houver certo sacrifício por parte do apenado no cumprimento da pena. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.